Tribunal: TCU
Processo: 036.401/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 637/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.401/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria Araujo Strutzel (XXX.398.083-XX); Angela Maria de Resende Romeiro Frota (XXX.891.841-XX); Delamar Teixeira Barros (XXX.910.966-XX); Diva Acosta Madruga (XXX.613.060-XX); Gloriete dos Santos Torres (XXX.147.151-XX); Lucas Ianagui de Carvalho Leite (XXX.333.191-XX); Lucia Helena de Souza Silva (XXX.594.057-XX); Maria de Lourdes Ferreira Souza (XXX.368.511-XX); Olinda Silva Junqueira de Souza (XXX.634.371-XX); Teresinha Sumie Ianagui (XXX.119.198-XX); Thais de Avila Cabrera (XXX.526.568-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.